Tribunal: TJES
Processo: 5020702-41.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020702-41.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RECORRIDO: CLAUDIO RENATO DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. RESOLUÇÃO EM PRAZO HÁBIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMAIS DESDOBRAMENTOS. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento através da qual o requerente objetiva ser indenizado por danos morais, sustentando, em síntese, que adquiriu um imóvel da construtora MRV, recebeu as chaves no dia 31/05/2023, onde passou a viver, e o imóvel a partir de então começou a apresentar vários problemas, como por exemplo, vazamento e interrupção do fornecimento de gás, fato que ocorreu por 30 dias, e a única forma de receber o gás é por meio do encanamento edificado com este objetivo. O fato foi comunicado ao Corpo de Bombeiros, ao CREA e para a SuperGásBras, restando constatado por meio de laudo os referidos problemas. Comunicou as inspeções técnicas à requerida e o problema não restou solucionado”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$5.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. As contrarrazões foram interpostas intempestivamente, conforme disposto na certidão.

4. O pleito recursal merece parcial acolhimento, somente no que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que a ré, ora recorrente, quanto ao mérito, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “No mérito, razão assiste o autor. O fato alegado como constitutivo do seu direito, em certa medida, restou provado por meio dos documentos colacionados, destacando-se o laudo do Corpo de Bombeiros em que constatou o vazamento no gás, fato que permaneceu por dias, a constatação ocorreu no dia 14/06/2023 e o problema restou solucionado no dia 22/06/2023. Não obstante, no que tange ao gás, verifico que o requerente ficou sem o fornecimento deste produto por dois dias, visto que não comprova que tal ocorreu por 30 dias conforme alegou em sua petição inicial. Quanto a este fato, não milita em favor do requerente a inversão do ônus da prova. Não se pode olvidar que a requerida atendeu as reclamações e foi solucionado em um prazo razoável. Contudo, nesta mesma senda, o requerente, a toda evidência sofreu transtornos, dissabores, angústia com os defeitos apresentados na construção, algo que afetou o seu patrimônio ideal, merecendo reparos nas devidas proporções”. O dano moral, devidamente fundamentado, encontra-se configurado na hipótese, no entanto, a quantia de R$5.000,00 não se encontra em consonância com o caso concreto de forma que merece minoração, visto que não comprovados demais desdobramentos dos que os esperados nesses tipos de situação fática.

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS EXARADOS PARA A QUANTIA DE R$3.000,00
. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6.

Sem custas e honorários, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)